Tribunal: STF
Processo: RE 1472466
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA ASSOCIATIVA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. Pretensão da autora de obter a condenação do réu, associado, ao pagamento das taxas associativas devidamente atualizadas. Possibilidade. Entendimento sobre a matéria consolidado pelo STJ, no julgamento dos REsp nº 1.280.871/SP e 1.439.163/SP, analisados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 882) e pelo STF, no julgamento do RE nº 695.911/SP (Tema nº 492). Apelante que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, inciso II, do CPC). Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XX e XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    E, mais recentemente, o STF, no julgamento do RE nº 695.911/SP, sob a sistemática de repercussão geral (Tema nº 492), firmou a seguinte tese: É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.



    De todo o exposto, compreende-se que: 1) se o proprietário não se associou antes do advento de lei municipal ou da Lei Federal nº 13.465/17 ou se veio a se desassociar antes disso - não estará obrigado a contribuir com a associação; 2) tratando-se de novo proprietário, posterior à alteração legislativa, haverá obrigação de contribuição, independentemente de se associar ou de anuir à cobrança, somente se o ato constitutivo da obrigação estatuto da associação estiver registrado no Cartório de Registro de Imóveis.



    No caso dos autos, o Estatuto da Associação autora foi registrado em1987 (fl. 22), sendo que os documentos acostados à inicial a fls. 58/62, 63/70, 74/75 e 76/81, demonstram que o réu adquiriu o imóvel objeto da cobrança de taxas associativas e matrícula nº 30.157 em 30/06/2006 (fl. 75 R3/30157), por intermédio de instrumento particular irrevogável e irretratável, portanto, em data posterior à constituição da associação autora e, por conseguinte, da vigência do estatuto social, do qual ele teve plena ciência.



    Observe-se que, com relação ao quantum debeatur, não houve impugnação específica do réu dos valores constantes no documento de fls. 82/83 e, portanto, devem mesmo ser acolhidos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente